Tribunal: TJDFT
Processo: 0709941-98.2023.8.07.0019
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709941-98.2023.8.07.0019 APELANTE: FERNANDO REINALDO BARBOSA APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO 1. FERNANDO REINALDO BARBOSA interpôs apelação (id. 60755514) da r. sentença (id. 60755512), proferida ação revisional interposta contra ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., que julgou liminarmente improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 332, §§3o e 4o, do CPC, in verbis: “1. Nos termos do art. 332 do Código de Processo Civil, nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: (i) enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; (ii) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; (iii) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; ou (iv) enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local. 2. Na hipótese dos autos, a parte autora almeja, em suma: (i) a aplicação da taxa média de mercado, calculada pelo Banco Central do Brasil, ao contrato celebrado com a parte ré; (ii) o reconhecimento da ilegalidade da capitalização de juros; (iii) a devolução do valor pago com a tarifa de registro de contrato, com a tarifa de avaliação, com o seguro prestamista e com o IOF. 3. A pretensão da parte autora, porém, colide frontalmente com as teses definidas pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça no bojo de recursos representativos de controvérsia, segundo as quais: (i) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Tema 24); (ii) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Tema 25); (iii) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (Tema 27); (iv) é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória no. 1.963-17/2000, em vigor como MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada (Tema 246); (v) a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara, sendo que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Tema 247); (vi) podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais (Tema 621); (vii) é válida a tarifa de avaliação de bem dado em garantia, bem como a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto (Tema 958); (vii) nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema 972). 4. Com efeito, a parte autora alega que os juros remuneratórios previstos no contrato – 2,86% ao mês e 40,26% ao ano (id. 177223934) – devem observar a taxa média de mercado – sem nem sequer informar qual seria essa taxa média. 5. No entanto, convém destacar que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil não constitui um limite para tais operações, senão um parâmetro para a aferição da abusividade em cada caso. 6. Na espécie, o percentual estipulado não desborda excessivamente do que era cobrado por outras instituições financeiras [1] para a modalidade em questão – crédito remunerado por taxa pré-fixada para aquisição de veículos por pessoa física; razão pela qual deve ser mantido. 7. Da mesma forma, nenhuma ilegalidade se vislumbra na capitalização de juros – e, por consequência, no emprego da Tabela Price; pois a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal e o contrato foi celebrado após a vigência da medida provisória supracitada. 8. Outrossim, é lícita a cobrança da tarifa de avaliação de bens, prevista, atualmente, no art. 5o, inciso VI, da Resolução no. 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional (“CMN”), em conformidade com os arts. 4o, inciso VI, e 9o da Lei no. 4.595/1964, visto que o bem adquirido é usado e o valor cobrado não se afigura excessivo (id. 177223934). 9. De igual sorte, lícita a contratação do seguro, dado que a parte autora não estava obrigada a contratá-lo – consoante os próprios termos do contrato – e não lhe foi imposta a contratação com seguradora predeterminada, muito menos há indício de que a avença somente seria realizada caso fosse escolhida a seguradora indicada pela parte ré. 10. A tarifa de registro de contrato, por sua vez, a partir de 30 de abril de 2008, também não apresenta ilegalidade, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e não haja onerosidade excessiva no caso concreto – e não há evidência alguma de que o contrato não tenha sido registrado perante o Detran/DF, tampouco de que haja onerosidade excessiva na cobrança, considerando a taxa cobrada pela autarquia de trânsito. 11. Por fim, quanto ao Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito – IOF, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado pela sistemática dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que o financiamento pela instituição financeira – arrecadadora do valor do imposto devido pelo consumidor – não se revela abusivo, na medida em que atende aos interesses do próprio consumidor, que não precisa desembolsar, de uma vez, o valor do tributo, ainda que para tanto se sujeite aos encargos contratuais. 12. Nesse mesmo sentido: [...] 13. Portanto, não havendo a abusividade afirmada na inicial, todos os pedidos devem ser julgados improcedentes. 14. Ante o exposto, julgo liminarmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 332, inciso III, do Código de Processo Civil. 15. Arcará a parte autora com o pagamento das despesas processuais. 16. Sem honorários, mercê da ausência de contraditório. 17. Sem embargo, suspendo a exigibilidade das verbas – despesas processuais, para a parte autora; em observância ao quanto disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, mercê do benefício da justiça gratuita, anteriormente concedido. 18. Se a parte autora interpuser recurso, venham os autos conclusos para os fins do disposto no art. 332, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil. 19. Se a parte autora não interpuser recurso, sobrevindo o trânsito em julgado e não havendo outros requerimentos, intime-se a parte ré na forma do art. 332, § 2o, do Código de Processo Civil e, empós, remetam-se os autos ao arquivo, observados os arts. 100 e 101 do Provimento Geral da Corregedoria. 20. Publique-se. Intime-se. Sentença registrada eletronicamente.” 2. O apelante-autor postula a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, discorrendo sobre a sua hipossuficiência financeira. 3. No mérito sustenta que “que mesmo o Banco Central impondo limites para a cobrança de juros, a instituição Autora cobra juros acima de 33,00% ao ano, valor muito superior ao determinado pelo órgão, ou do valor de mercado” (id. 60755514, pág. 7). 4. Faz considerações sobre a existência de danos morais e postula a sua fixação em R$20.000,00. 5. Afirma que é indevida a condenação em honorários de sucumbência. 6. Postula: “A. Que seja o presente recurso recebido em seus efeitos devolutivo e suspensivo; B. Seja o presente recurso provido para reformar a sentença que julgou de parcial procedência os pedidos autorais. C. A inversão do ônus de sucumbência, inclusive despesas e custas processuais D. A condenação do recorrido em honorários advocatícios em 20% do valor da causa; E. A intimação do recorrido para apresentar contrarazões no prazo de 15 dias.”. (id. 60755514, pág. 12) 7. Ausente preparo, diante da gratuidade de justiça deferida ao apelante-autor (id. 60755406). 8. Intimado, o apelado-réu não apresentou contrarrazões (id. 60755516). 9. Intimado sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença (id. 61181452), o apelante-autor alegou que “não houve a perícia contábil para que pudesse apurar e posteriormente informar de maneira específica os encargos relativos aos juros abusivos” (id. 61879039, pág. 1). 10. É o relatório. Decido. 11. A lei processual civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito, art. 1.010, inc. II, do CPC. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, só podem se referir ao contido na sentença. 12. Segundo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1851, o recurso que não ataca especificamente os fundamentos do pronunciamento judicial “[...] é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”. 13. Inicialmente, verifica-se que a gratuidade de justiça foi deferida ao apelante-autor (id. 60755406, pág. 1) e a r. sentença o condenou apenas em custas processuais, ressalvando a suspensão da exigibilidade (id. 60755512, pág. 4). 14. Na demanda, a r. sentença julgou o pedido improcedente ao assentar, em síntese: (i) que a taxa de juros contratada não é abusiva, pois “o percentual estipulado não desborda do que era cobrado por outras instituições financeiras para a modalidade em questão” (id. 60755512, pág. 2); (ii) a ausência de ilegalidade na capitalização de juros prevista contratualmente e (iii) a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação de bens, da tarifa de registro de contrato, da cobrança de IOF e da contratação do seguro. 15. Ressalte-se que o pedido de dano moral não foi analisado, diante da improcedência do pedido revisional. 16. O autor, em seu apelo, limitou-se discorrer sobre sua hipossuficiência financeira e a arguir, de modo sintético, a cobrança de taxa de juros acima dos limites impostos pelo Banco Central. 17. Constata-se, assim, que os fundamentos da apelação estão dissociados das razões de decidir expostas na r. sentença. E, em consequência, o recurso do autor não preenche pressuposto objetivo de regularidade formal, qual seja, a motivação pertinente, pois não enfrenta o quanto decidido. 18. A propósito, já decidiu este TJDFT que “[...] a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença” (Acórdão n.1183101, 07051474920188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 05/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 19. Isso posto, não conheço da apelação interposta pelo autor, arts. 1.010, inc. II, e 932, inc. III, do CPC. 20. Intimem-se. 21. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 5 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora